Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-82.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800270-82.2023.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: RENATO MAURO VIEIRA SOUZA

RECORRIDO: MILENE DOMETILA AMARAL DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 339,
CAPUT
(DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA), DO CPB. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

DECISUM
ESCORREITO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da Juíza da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que rejeitou denúncia por denunciação caluniosa (art. 339 do CPB), oferecida em desfavor de Milene Dometila Amaral da Silva, com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, inc. III, do CPPB).

2. A denúncia foi motivada pela representação do Recorrente, que alegou ter sido falsamente acusado pela Recorrida de violência psicológica no âmbito de relação conjugal encerrada, o que resultou na instauração de inquérito policial e concessão de medidas protetivas em seu desfavor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da Recorrida, ao relatar fatos à autoridade policial envolvendo alegações de violência doméstica, sem posterior responsabilização penal do recorrido, é suficiente para caracterizar o crime de denunciação caluniosa. Discute-se, ainda, se há nos autos elementos mínimos que evidenciem o dolo específico exigido para o tipo penal previsto no art. 339 do CPPB.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente,
necessário pontuar que a configuração do crime de denunciação caluniosa exige demonstração de dolo específico, consistente na certeza da inocência do denunciado e na intenção deliberada de imputar-lhe falsamente crime.

5. No caso concreto, as declarações da Recorrida limitam-se a relatar episódios de violência psicológica, sem indicação de que ela agiu contra sua própria convicção ou com ciência inequívoca da inocência do Recorrente.

6. Sendo assim, a manutenção de medidas protetivas e a ausência de indícios de má-fé afastam a tipicidade penal da conduta narrada, inexistindo justa causa para deflagração da ação penal.

7. Por fim, a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, está amparada nos elementos dos autos e no entendimento consolidado da jurisprudência pátria, que exige indícios mínimos da intenção de imputar falsamente crime a pessoa sabidamente inocente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A configuração do crime de denunciação caluniosa exige a demonstração do dolo específico consistente na imputação falsa de crime com a inequívoca ciência de inocência da pessoa acusada, na intenção deliberada de provocar indevidamente a atuação do aparato estatal. 2. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa é medida que se impõe quando não demonstrados os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal imputado, nos termos do art. 395, inc. III, do CPPB."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, art. 339; CPPB, art. 395, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 2.408.484/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.02.2024; TJSP, RSE 0006447-90.2024.8.26.0348, rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 29.11.2024; TJPR, RSE 0002318-28.2024.8.16.0087, rel. Desa. Priscilla Placha Sá, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Renato Mauro Vieira Souza
, contra decisão proferida pela Exma. Sra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, Juíza de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Capital, na qual rejeitou a denúncia do crime previsto no art. 339
,
caput
, do CPB
, supostamente praticado pela ré Milene Dometila Amaral da Silva, com fulcro no artigo 395, inc. III, do CPPB.

Narra a denúncia
,
à ID 24997317
, que:

“... a vítima
RENATO MAURO VIEIRA SOUZA
compareceu à unidade policial para representar criminalmente em desfavor da acusada
MILENE DOMETILA AMARAL DA SILVA
pela prática do delito de
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
.

Douta Magistrada, os fatos apresentados a esse Juízo são decorrentes de uma relação matrimonial desfeita e em decorrência do término do casamento, questões criminais foram surgindo.

Em apuração aos fatos, evidencia-se que a motivação para a representação criminal da vítima, decorre da atitude da acusada de ter registrado, no dia 15/11/2020, o BOP: 35/2020.104635-9 na Delegacia da Mulher - DEAM, no endereço: Conjunto Mauriti, Complemento: DEAM, CEP: 66093170, Bairro: MARCO, Belém/PA, tendo como consequência gerado o IPL: 00035/2020.103043-2, bem como o deferimento de Medidas Protetivas em desfavor da vítima no processo de nº 0005987-34.2020.8.14.0201.

Ocorre que a acusada, no momento acima relatado, se dirigiu a Delegacia da Mulher para apresentar inverdades acerca da vítima, a qual ela descreveu que sofria violência psicológica por parte do Sr. Renato, como por exemplo a diminuindo em razão de ganhar mais dinheiro que ela.

Além disso, declarou que a vítima haveria feito gestos obscenos com os dedos (vulgarmente conhecido como “cotoco”) para ela, em um dia que que ele (a vítima) teria ido buscar sua filha na casa da mãe da acusada.

No entanto, a vítima em seu depoimento alega as que as declarações são inverdades que nunca ocorreram, e que sempre tratou sua ex-companheira de forma respeitosa. A acusada, em oportunidade, não apresentou provas suficientes para o indiciamento do Sr. Renato, ocasião em que a Autoridade Policial da DEAM concluiu pelo não indiciamento do ofendido (ID 84527529, fl. 17).

Em decorrência disso, a Exma. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, prolatou a sentença (DOC 20210092956661), declarando extinta a punibilidade da vítima, em face da decadência do direito de queixa no processo nº 0005987-34.2020.8.14.0201.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Perante a autoridade policial, a materialidade resta demonstrada, pelos documentos apresentados pela vítima, os quais são: a sentença (DOC 20210092956661) prolatada pela Exma. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, declarando
extinta a punibilidade de Renato Vieira de Souza
, em face da decadência do direito de queixa (ID 84527528, fl. 19), além da juntada de cópia do IPL nº 00035/2020.103043-2 apurado na Delegacia da Mulher no qual MILENA acusou o ofendido da prática de injúria e violência psicológica. Isto, em cotejo com os demais fatos evidenciam que a autora do fato praticou o crime de
denunciação caluniosa, como previsto no Art. 339, caput, do Código Penal Brasileiro”
.

Em razões recursais
,
à ID 24997321
, requer a defesa seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de cassar a r. Decisão pela ausência dos requisitos para rejeição da Queixa-Crime, contidos no art. 395 do CPPB, para que a denúncia seja recebida e processada até a condenação da Recorrida pelo crime de denunciação caluniosa.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 24997323
, o RMP de 1º Grau, Dr. Ney Tapajós Ferreira Franco, requer seja dado provimento ao presente Recurso, reformando-se o
decisum
atacado e recebida a inicial acusatória; já a Recorrida Milene Dometila Amaral Silva, em suas contrarrazões,
à ID 27224013
, requer-se que NÃO CONHEÇA OU, SE CONHECIDO, NEGUE PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por Renato Mauro Vieira Souza, bem como que, MANTENHA A DECISÃO
A QUO
que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).

Em despacho, à ID
24997324, a douta Magistrada singular manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, pronuncia-se pelo conhecimento do Recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade; porém, no mérito, pelo seu improvimento, com a manutenção da decisão vergastada.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Ab initio
, cumpre destacar

que

o

recebimento

da denúncia é ato de suma importância

e, portanto, deve o Magistrado dispensar, nesse momento, especial cautela,
a fim de não submeter alguém
ao
constrangimento de ser processado e julgado sem nenhum amparo legal, notadamente

em

razão

de

a

persecução

penal,

com

todos
os
inconvenientes dela advindos, por si só, trazer implicações irreparáveis
ao
cidadão.

Dispõe

o

art.

339,

do

CPB

que

incorre

em denunciação caluniosa, crime previsto com pena de
reclusão, de 2 a 8 anos, e multa,
aquele que
der "
causa a

instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa
, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime

de que o sabe inocente
".

Em realidade, objetiva-se evitar que a administração da justiça seja iludida e distorcida, ou seja, propiciar o seu reto funcionamento, assim como impedir que a liberdade e a honra do cidadão inocente sejam colocadas em perigo, ou comprometidas.

Nesse diapasão, importa examinar se assiste razão ao Recorrente ao postular a cassação da Decisão atacada, sob a alegação de ausência dos requisitos para rejeição da Queixa-Crime, contidos no art. 395 do CPPB, a fim de que a denúncia seja recebida e processada até a condenação da Recorrida pelo crime de denunciação caluniosa.

Com efeito,
simples leitura da exordial acusatória,
sem que haja nenhuma incursão probatória,
é perceptível o flagrante constrangimento

ilegal ao qual está submetida a Recorrida, vez que a
própria exordial acusatória narra que a acusada registrou, no dia 15/11/2020, o BOP: 35/2020.104635-9 na Delegacia da Mulher - DEAM, no endereço: Conjunto Mauriti, Complemento: DEAM, CEP: 66093170, Bairro: MARCO, Belém/PA, tendo como consequência gerado o IPL: 00035/2020.103043-2, bem como o deferimento de Medidas Protetivas em desfavor da vítima, ora Recorrente, no processo de nº 0005987-34.2020.8.14.0201.

Importa destacar que a douta Magistrada do feito, em 08/07/2025, recentemente, portanto, manteve as referidas medidas de urgência, consoante se verifica da Decisão proferida,
à ID 28186954
.

Ora, como cediço, a má-fé não se presume, daí que para a configuração do crime de denunciação caluniosa, mister se faz
que o agente tenha certeza da inocência de quem está sendo acusado, o que não se vislumbra no caso vertente.

De outra banda, para

configurar

o

delito em

exame,

deveria a Recorrida ter atuado

contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, acreditando ser o acusado, ora Recorrente, inocente, já que a denunciação caluniosa exige que a imputação verse sobre fato definido como

crime e sempre na forma dolosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização do delito de denunciação caluniosa, é imprescindível a presença do dolo específico de imputar a alguém a prática de crime do qual o sabe inocente, induzindo em erro o julgador e prejudicando, por conseguinte, a administração da Justiça.

2. No caso sob apreciação, o Tribunal de origem, ao decidir pela absolvição da agravada em relação à prática do crime de denunciação caluniosa, expôs fundamentação adequada e suficiente no sentido da
ausência de provas de que ela tivesse absoluta certeza
de que as contas de seu pai não estavam sendo movimentadas de má-fé pela assistente da acusação, ora recorrente.

3. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de restabelecimento da sentença condenatória, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ .

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.408.484/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Recurso em sentido estrito. Denunciação caluniosa. Pedido objetivando a reforma da decisão que rejeitou a queixa-crime. Impossibilidade. A descrição fática constante nas razões iniciais, aliada aos documentos que a instruíram, não demonstra a intenção da querelada em imputar crime falso ao querelante, com o fim de iniciar procedimento investigativo em prejuízo da administração da justiça. O arquivamento do inquérito policial de origem, de acordo com a cognição realizada pelo representante do Ministério Público no exercício de sua função, não resulta no reconhecimento automático de hipótese de denunciação caluniosa. Ausência de demonstração do dolo específico da querelada no caso concreto. Atipicidade da conduta. Precedentes do STJ. Opinião da PGJ em igual sentido. Manutenção da rejeição da queixa-crime. Recurso improvido
.

(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0006447-90.2024.8.26.0348; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339,
CAPUT
, DO CP. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO. NÃO ACOLHIDO. NARRATIVA EM SEDE POLICIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER COM POSTERIOR RETIFICAÇÃO PELA RECORRIDA EM SUAS DECLARAÇÕES EM JUÍZO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LESÕES CORPORAIS CONDIZENTE COM A AGRESSÃO RELATADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. CONDENAÇÃO DO COMPANHEIRO NOS AUTOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE ATESTEM QUE A OFERECEU DELIBERADA VERSÃO CALUNIOSA POSTERIORMENTE RETIFICADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0002318-28.2024.8.16.0087 - Guaraniaçu -

Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ -

J. 17.03.2025)

No caso em exame, resta cristalino
que na exordial acusatória a Recorrida
Milene Dometila Amaral da Silva descreveu, apenas, que sofria violência psicológica por parte do Sr. Renato como, por exemplo, a diminuindo em razão de ganhar mais dinheiro que ela, bem como ele teria feito gestos obscenos com os dedos. Assim,

não lhe pode ser imputada a prática do delito de denunciação caluniosa,

porque em nenhum momento

se

indica

circunstância

que

configure

ter

ela

ciência

da inocência do ex-cônjuge.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do Recurso interposto, porém nego-lhe provimento para que a decisão da douta Juíza de 1º Grau seja mantida na sua totalidade.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025